Tribunal: STF
Processo: RE 78084
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-20
Data de publicação: 1974-11-20

Ementa:
E M E N T A: - Empregado autárquico, demitido por ato de Governador de Estado, com base no Ato Institucional nº 1. O controle jurisdicional desse ato limita-se ao exame de suas formalidades extrínsecas. Recurso provido para reformar-se decisão da
Justiça do Trabalho, discrepante de reiterado entendimento do Supremo Tribunal.